Tribunal: TJPA
Processo: 0802927-34.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802927-34.2022.8.14.0012

APELANTE: SONIA DE LEAO MOIA, ADRIANO FREITAS DA CRUZ, AERCIO VIEIRA BARROSO, COSMO RODRIGUES FILHO, DILMA FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS DECORRENTES DO FUNDEF. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO ABONO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por servidores públicos municipais contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda sobre abono pago com recursos do FUNDEF. Os agravantes sustentam a natureza indenizatória da verba e alegam que a retenção do IRPF foi indevida, requerendo a restituição dos valores descontados ou, subsidiariamente, a aplicação do regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com cálculo baseado na tabela progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos a título de abono FUNDEF possuem natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a incidência do IRPF; e (ii) estabelecer se, em caso de manutenção da incidência do imposto, seria obrigatória a aplicação do regime dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição legal de natureza indenizatória ao abono FUNDEF não é suficiente para afastar a incidência do Imposto de Renda, sendo necessário verificar se houve acréscimo patrimonial.

O valor recebido pelos servidores a título de abono FUNDEF representou efetivo acréscimo patrimonial, não sendo mera recomposição de perdas, razão pela qual configura fato gerador do IRPF, nos termos do art. 43 do CTN.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a denominação da verba não afasta sua tributação quando caracterizado aumento de patrimônio, ainda que a legislação qualifique a verba como indenizatória.

A aplicação do regime de RRA pressupõe que os valores sejam relativos a rendimentos de anos anteriores e que o pagamento tenha sido feito em decorrência de decisão judicial, o que não se comprovou no caso concreto, já que os valores foram pagos administrativamente, não sendo exigida a aplicação do RRA.

A decisão agravada examinou adequadamente todas as alegações dos recorrentes e está alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A incidência do Imposto de Renda sobre valores recebidos a título de abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, independentemente da qualificação legal da verba como indenizatória.

A aplicação do regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) exige demonstração de que os valores se referem a rendimentos de anos anteriores pagos de forma acumulada por força de decisão judicial, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 43 do CTN; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.679.649/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.853.886/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021; TJPA, ApC 0801533-89.2022.8.14.0012, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.11.2024; TJPA, ApC 0802050-94.2022.8.14.0012, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802927-34.2022.8.14.0012

AGRAVANTES:
ADRIANO FREITAS DA CRUZ E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADRIANO FREITAS DA CRUZ e OUTROS
, em face da Decisão Monocrática de ID nº 25291797, que conheceu, mas negou provimento à apelação interposta pelos ora agravantes, mantendo a sentença de improcedência quanto ao pedido de restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda sobre os recursos do FUNDEF, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
.

Em suma, os agravantes reiteram a fundamentação do apelo, defendendo a natureza indenizatória dos valores pagos a título de Abono-FUNDEF e a ilegalidade da retenção de 27,5% a título de IRPF. Alegam que os recursos do precatório FUNDEF, pagos administrativamente aos profissionais da educação municipal, foram repassados sem respaldo em decisão judicial definitiva e que, da fração correspondente aos 60% legalmente destinados à categoria, R$ 24.016.726,66 foram retidos de forma indevida sob o argumento de incidência do IRPF.

Sustentam que a retenção se deu com base na alíquota máxima de 27,5%, aplicada de forma equivocada sobre a integralidade dos valores percebidos, sem considerar que se tratava de verbas acumuladas ao longo de vários anos de serviço. Defende que, diante disso, seria obrigatória a aplicação da tabela progressiva com base no Regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), conforme o art. 12-A da Lei nº 7.713/88 e as instruções normativas da Receita Federal.

Os agravantes afirmam ainda que a legislação federal (Lei nº 14.057/2020) e municipal (Leis nº 371/2021, 396/2022 e 397/2022) atribui expressamente natureza indenizatória ao abono FUNDEF, o que, por si só, afasta a incidência de Imposto de Renda, já que indenizações não representam acréscimo patrimonial. Sustentam que essa tese está amparada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e por doutrina especializada.

Aduzem que, caso não seja reconhecida a isenção total do tributo, ao menos deveria ser considerado o regime dos rendimentos recebidos acumuladamente, com a devida distribuição do valor total entre os anos de referência dos serviços prestados, aplicando-se a alíquota correspondente mês a mês. Nesse sentido, exemplifica com o caso da servidora Ana Lúcia Nascimento, que recebeu R$ 48.744,05 relativos a 9 anos de serviço, o que resultaria em valor anual isento.

Diante do exposto, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da retenção do IRPF sobre o abono FUNDEF e consequente determinação de devolução dos valores retidos. Subsidiariamente, requer a revisão da alíquota aplicada, com observância do regime de RRA e devolução da quantia eventualmente retida a maior.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 26934066)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre possibilidade de incidência de Imposto de Renda sobre os recursos do FUNDEF.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25291797):

“(...) Cinge-se a controvérsia em verificar se a verba recebida pelos autores (abono FUNDEF) está ou não sujeita à incidência do imposto de renda.

Com efeito, a origem do abono em discussão foi devidamente explicada na sentença apelada consoante o seguinte excerto (ID Num. 21995780):

“(...) 4.1 – DO ABONO FUNDEF: A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino. O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97. Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República. Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997). As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo: (...) Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos. A insuficiência dos repasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 e o consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002- 28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).”

Sobre a questão, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 assim estabelece:

“Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão”.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, cuja redação transcrevo:

"Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022).

O referido dispositivo atribuiu “caráter indenizatório” ao abono recebido pelos autores e sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias.

Contudo, a despeito da qualificação legal como indenizatória, é certo que o Abono FUNDEF representou um inegável acréscimo remuneratório e patrimonial aos respectivos beneficiários.

Portanto, é indevido atribuir caráter indenizatório ao abono com base na definição trazida pela Lei nº 14.325/2022, uma vez que esta não estava em vigor à época da edição da Lei Municipal nº 371/2021.

Na realidade, é necessário investigar a real natureza da vantagem em questão que, no caso concreto, como já mencionado, consistiu em um efetivo acréscimo patrimonial, conforme reconhecido pela sentença impugnada. A vantagem pecuniária somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial, limitando-se a recompor o patrimônio do beneficiário, o que claramente não ocorreu na presente hipótese.

A verba em questão destina-se a remunerar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, assim, em um acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, conforme previsto no art. 43 do CTN:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela LCP nº 104, de 2001)"

Corrobora neste sentido:

"EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. DIREITO DE ARENA. ART. 42, CAPUT E § 1º, DA LEI N. 9.615/98 ("LEI PELÉ"). ALEGADA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PARCELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ARTS. 43, I, DO CTN, E 3º, § 4º, DA LEI N. 7.713/88. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IRPF CARACTERIZADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973.

II - Nos termos do art. 42, caput, da Lei n. 9.615/98, com a redação dada pela Lei n. 12.395/11, o direito de arena consiste na prerrogativa e na titularidade exclusivas, que as entidades de prática esportiva (clubes, associações) detêm, de "[...] negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem".

III - Não há dano ou lesão passível de reparação econômica. Isso porque o esportista profissional é remunerado, previamente, para abdicar da exclusividade do exercício de um direito disponível, nos termos pactuados, constituindo o valor correspondente ao direito de arena autêntico rendimento extra, corolário da compulsoriedade da transferência, para o atleta, de parte do montante arrecadado na competição, denotando nítido conteúdo de acréscimo patrimonial.

IV - Somente fará jus à parcela relativa ao direito de arena o esportista profissional que mantiver relação laboral com entidade de prática desportiva, formalizada em contrato de trabalho. A verba em questão retribui e decorre da própria existência do contrato de labor e dele deflui, em negócio jurídico que lhe integra, remunerando e acrescendo os ganhos do atleta em contrapartida pela autorização dada para o uso da sua imagem.

V - Tanto antes quanto após as alterações da Lei n. 9.615/98, o direito de arena apresenta feição jurídica ontologicamente distinta da insígnia indenizatória. A legislação superveniente, de 2011, ao fixar a natureza civil da parcela, afastou apenas o cunho salarial, sem desnaturar ou infirmar sua índole insitamente remuneratória.

VI - A denominação conferida a determinada verba não condiciona o alcance dos seus efeitos tributários, cuja perquirição independe do epíteto que lhe seja atribuído, a teor do disposto nos arts. 43, I, § 1º, do CTN, e 3º, § 4º, da Lei n. 7.713/88.

VII - A remuneração percebida pelos atletas profissionais a título de direito de arena sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.

VIII - Recurso especial desprovido." (REsp n. 1.679.649/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA VERBA DENOMINADA AUXÍLIO TRANSPORTE RECEBIDA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE EXAME DE ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.N. 280 E 284/STF.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O acórdão da Corte a quo, a fim de definir a natureza jurídica da verba intitulada "auxílio transporte" como indenizatória, desceu ao exame de atos normativos infralegais. É certo que o art. 43, do CTN, determina a tributação a título de imposto de renda das verbas remuneratórias ou de verbas indenizatórias que representem acréscimos patrimoniais (v.g. lucros cessantes). No entanto, para se aferir se a verba indenizatória corresponde a dano emergente (v.g. ressarcimento com despesas com transporte) e, portanto, não tributável, há que se examinar o complexo normativo que estabelece o seu pagamento (não o nomem juris). Se essas condicionantes para o pagamento estão fixadas apenas em normas infralegais, leis municipais ou leis estaduais, não há como se conhecer do recurso especial, pois seu objeto somente pode ser a infração a leis federais (art. 105, III, "a", da CF/88).

3. Assim, faltante lei federal que discipline a necessidade de comprovação efetiva dos custos, a interpretação dada pela Corte de Origem se torna soberana nesses casos, pois só ela examinará todo o complexo normativo infralegal.

4. Sendo assim, o caso chama a incidência da Súmula n. 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"), quando em jogo normas infralegais, e a incidência da Súmula n. 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), quando em jogo leis estaduais ou municipais.

5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.853.886/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021).

No mesmo sentido, colaciono ainda o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF recebido pelo apelante, bem como a restituição dos valores retidos. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de que o abono teria caráter exclusivamente indenizatório, considerando-o sujeito à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF recebido pelo apelante possui natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se a verba caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 prevê que o abono FUNDEF não se incorpora à remuneração dos servidores e possui caráter indenizatório. Contudo, a classificação legal não é suficiente para afastar a tributação, devendo-se averiguar a ocorrência de acréscimo patrimonial.

4. O abono recebido representou efetivo acréscimo patrimonial, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF, conforme jurisprudência do STJ, dos Tribunais e do TJPA.

5. Inexistência de ilegalidade na retenção realizada pelo Município de Cametá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, mesmo que a legislação atribua caráter indenizatório à verba." (Apelação Cível nº 0801533-89.2022.814.0012 – Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público - julgado em 22/11/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida." (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802050-94.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024).

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial:

“(...) Da análise dos autos, observo que restou evidente que o abono recebido pelos autores, ora apelantes, acarretou um acréscimo em seus patrimônios. Em que pese a natureza indenizatória do referido abono, o pagamento não decorreu de recomposição de um dano emergente, de restituição ao status quo ante, de indenização por prejuízos causados pelo pagamento extemporâneo de alguma verba principal ou de rendimentos remuneratórios pretéritos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial.

Portanto, entendo que o abono que foi conferido por lei aos profissionais do Magistério configurou aquisição de disponibilidade econômica com acréscimo patrimonial que, consequentemente, atrai a incidência do imposto de renda. Ademais, a indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura fato gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não ser que o crédito tributário esteja excluído por isenção legal, o que não ocorre no caso sob exame.”

Portanto, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo a quo seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o abono que foi conferido por lei aos profissionais do Magistério configurou aquisição de disponibilidade econômica com acréscimo patrimonial que, consequentemente, atrai a incidência do imposto de renda.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25291797, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025